Tribunal: TJES
Processo: 5019065-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019065-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY BRAGA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019065-49.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: SIDNEY BRAGA DA SILVA

RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA VENDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO NÃO ILIDIDA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Inicialmente, ressalta o requerente que era proprietário do veículo GM/VECTRA GLS, Fabricação/Modelo 2000/2000 de Placa MTG9569 ES e RENAVAM 00737808926 até o ano de 2019, quando realizou a venda do mesmo para pessoa cuja identificação não mais possui, através de contrato verbal, não tendo prova documental de tal negociação. Ocorre que o comprador não transferiu o veículo e o vendeu para terceiros. Destaca-se que, em MARÇO DE 2021, foi procurado pelo requerido CARLOS EDUARDO tendo o mesmo informado que havia comprado o veículo e era o atual proprietário do mesmo desejando a regularização da transferência. Destaca-se que diante do fato de que o REQUERIDO era o atual proprietário do veículo em debate, compareceu no dia 17/03/2021, ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Carapina, juntamente com o requerido CARLOS EDUARDO MARCHIORI DOS SANTOS, ocasião em que foi reconhecido firma do DUT relativo ao veículo acima descrito, vide documento em anexo, de onde se extrai ter o autor na data referida reconhecido firma de seu nome por autenticidade no documento DUT relativo ao veículo Destaca-se que, naquela o ocasião o requerido comprometeu-se a realizar a transferência do veículo, eis que encontrava-se na posse e propriedade do mesmo, sendo necessária a regularização junto ao DETRAN. O requerente, por sua vez, confiou inocentemente e, por desconhecimento, não guardou cópia do documento de autorização de transferência assinado e, assim, também não realizou comunicado de compra e venda. Ocorre que, a despeito DA POSSE E PORPRIEDADE DO VEÍUCULO ESTAR COM O REQUERIDO e ter havido a assinatura do DUT, o requerido NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, e diversas multas começaram a incidir no prontuário do condutor do autor, indevidamente, eis que o mesmo não praticou as referidas infrações, haja vista que, desde 17/03/2021 o veículo já não pertencia ao requerente. Ante o exposto, visando minimizar os prejuízos sofridos pelo Requerente, não restou alternativa senão a propositura da presente ação para requerer a transferência do veículo GM/VECTRA GLS, Fabricação/Modelo 2000/2000 de Placa MTG9569 ES e RENAVAM 00737808926, bem como de todos os autos de infração, multa, penalidades, responsabilidade tributária e débitos correlatos ao veículo, RETROATIVAMENTE À DATA DE 17/03/2021, para o requerido CARLOS EDUARDO MARCHIORI DOS SANTOS.”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido pelo autor é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a “alienação” do veículo a terceiro, de modo a afastar sua responsabilidade pelas infrações e débitos posteriores à tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
O autor, todavia, não comprova que, efetivamente, foi realizada a venda/entrega do veículo ao Sr. Carlos Eduardo Marchiori dos Santos. Nesse sentido, não há documentos nos autos que confirme a alienação do veículo à terceiros, ainda que seja um recibo, um comprovante de pagamento, ou o preenchimento, ainda que parcial, da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), nada a corroborar com os fatos alegados.

6.
Não comprovada a alienação, o autor permanece, para todos os efeitos legais perante o órgão de trânsito, como proprietária do veículo, sendo sua a responsabilidade por todos os débitos e infrações a ele vinculados. A discussão sobre a aplicabilidade ou mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro torna-se, assim, despicienda, pois o pressuposto para sua incidência – a efetiva prova da transferência de propriedade – não foi satisfeito.

7
. Dessa forma, considerando que a autora falhou em comprovar a alienação do veículo, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil), mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)